Tribunal: TJDFT
Processo: 0753938-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753938-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: FERNANDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento em face de FERNANDO DA SILVA, declinou sua competência para uma das Varas Cíveis de Alexânia – GO. Em suas razões (ID 54565387), a agravante sustenta que: 1) há cláusula de eleição de foro no constante no art. 62 do Estatuto Condominial que elege o foro de Brasília para dirimir as ações que envolvam o Condomínio seus associados; 2) “trata-se de competência territorial de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes e, dessa forma, podem as partes derroga-la mediante em estipulação de cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 63 também do CPC/15”; 3) a eleição do foro não se deu de forma aleatória ou injustificada, posto que o lugar escolhido é onde a obrigação deve ser satisfeita; 4) o enunciado de Súmula 33 do STJ estabelece “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”; 5) possui outras ações judiciais neste Tribunal de Justiça que envolvem discussão acerca do condomínio, nas quais a competência foi fixada conforme o Estatuto Condominial. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada para suspender o trâmite da ação no primeiro grau até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reconhecer a competência da 24a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (ID 54565388 e 54565389). Pedido de efeito suspensivo deferido (ID 54673762). Os agravantes requereram a desistência do agravo por perda superveniente do objeto em razão de acordo firmado com o agravado. Requereram na origem a desistência da ação, com dispensa das custas remanescentes (ID 57184701). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil – CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator